Tribunal: TJES
Processo: 5002044-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002044-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002044-73.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI - ES7127-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
porquanto irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória - Comarca da Capital, anexada ao ID 1387237, a qual, na ação por ato de improbidade administrativa em epígrafe (autos n. 0005465-70.2010.8.08.0024),

acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e, com relação exclusivamente à pretensão remanescente de ressarcimento ao erário, recebeu a inicial no que diz respeito ao requerido
GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI
, ora Agravado.

Em suas razões (ID 1192762), o Agravante aduz que, apesar de o Agravado ter sido exonerado do cargo de Diretor Presidente da ESESP em 08/01/2003 e a ação de improbidade administrativa proposta apenas em 01/03/2010, é preciso considerar que o lustro prescricional foi interrompido em virtude da apuração instaurada no âmbito do Tribunal de Contas Estadual, especificamente no dia 29/01/2004, com a prolação do acórdão TCE/ES n. 041/2004, e que apenas foi reiniciada a contagem do prazo prescricional em 01/11/2015, data do acórdão TCE/ES n. 830/2005, que apreciou os embargos declaratórios opostos em face do pedido de reconsideração (acórdão TCE/ES 603/2005). Para fundamentar suas alegações, defende a aplicação, no caso concreto, dos seguintes dispositivos legais: i) art. 2º da Lei n. 9.873/99; ii) arts. 111 e 142, §§ 3º e 4º da Lei n. 8.112/90; e iii) arts. 157, § 2º e 159 da LCE n. 46/96.

Decisão ID 1590009, a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Intimado para apresentar suas contrarrazões, o Agravado permaneceu silente, como certificado no documento anexado no ID 2025203.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 01/11/2022 às 11:05:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44492901112022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002044-73.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI - ES7127-A

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória - Comarca da Capital, anexada ao ID 1387237, a qual, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa em epígrafe (autos n. 0005465-70.2010.8.08.0024),

acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e, com relação exclusivamente à pretensão remanescente de ressarcimento ao erário, recebeu a inicial no que diz respeito ao requerido
GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI
, ora Agravado.

Da análise da peça recursal, denoto que o recurso apresentado pelo
Parquet
se limita a discutir a juridicidade da decisão objurgada no que se refere ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral concernente ao Agravado. Oportunamente, colaciono trecho do
decisum
contendo a síntese os argumentos veiculados pelo magistrado primevo para respaldar seu decidir:

Isto posto, vejo que, ao que tudo indica, o exercício dos mandatos/cargos em comissão dos réus findou nos anos de 2000 e 2001, conforme alegado em suas respectivas defesas prévias; e embora não conste dos autos documentos relativos a todos os réus (o que será objeto de análise em momento oportuno), é certo que tal informação não foi negada pelo autor, o que também evidencia a veracidade de tais alegações.

Ademais, mesmo que os procedimentos administrativos em que foram analisadas as prestações de contas anuais da ESESP, relativamente aos exercícios de 2000 e 2001, tenham tramitado até o ano de 2006, constato que a possível irregularidade apontada nestes autos era somente uma das inúmeras apontadas pelo Tribunal de Contas, tendo sido constatada desde o ano de 2002 (fls. 404/423), com ciência ao Ministério Público em 2004 (fl. 455). Desta forma, além da ausência de previsão legal para a interrupção do prazo prescricional, entendo desarrazoado que o MPES somente tenha ajuizado a presente ação no ano de 2010.

Desta forma, ACOLHO PARCIALMENTE A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO arguida pelos réus, para determinar o prosseguimento do feito tão somente quanto à pretensão de ressarcimento ao erário. (ID 1387237)

Irresignado, o Agravante sustenta que o prazo prescricional de 05 anos então previsto no art. 23, I, da Lei n. 8.429/92 não restou consumado, considerando a existência de causa interruptiva. Nesse diapasão, assevera que o Agravado na verdade foi exonerado do cargo de Diretor Presidente da ESESP em 08/01/2003, no entanto, pelo período compreendido entre 29/01/2004 e 01/11/2005, não houve a fluência do lustro prescricional, interrompido em janeiro de 2004 em virtude do acórdão proferido pela Corte de Contas Estadual em procedimento relativo à apuração dos fatos que são objeto da demanda de origem, decerto que a contagem da prescrição apenas foi iniciada novamente em novembro de 2005, com a prolação de acórdão pelo Tribunal de Contas Estadual alusivo aos embargos de declaração opostos em face de pedido de reconsideração.

Assim, tendo sido exonerado o Agravado em 08/01/2003 e ajuizado o processo de referência em 01/03/2010, considerando o marco interruptivo e desprezado o período durante o qual tramitou procedimento perante o TCE/ES, não haveria de se falar em prescrição.

No entanto, após refletir com cautela acerca da matéria versada na espécie, concluí, em consonância com a decisão proferida pelo ilustre à época Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, que me antecedeu na relatoria deste processo, e com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
que a tese recursal não merece guarida
, pelos motivos a seguir delineados.

Registro, de início, que, não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pela Lei n. 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, cuja análise consiste no cerne do presente recurso,
a decisão vergastada foi proferida antes da vigência da Lei n. 14.230/2021
. Dessa forma, tratando-se de ato processual perfeito e realizado de forma consentânea às previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso contra ele interposto.

Ainda, importa consignar que, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal quando do enfrentamento do tema n. 1.199 da repercussão geral,
“o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Dessarte, o deslinde da controvérsia deve considerar as normas anteriormente estabelecidas, ou seja, aquelas que se era possível extrair do antigo texto da Lei n. 8.429/92.

Pois bem.

Nos termos da antiga redação do art. 23, I, da LIA, o prazo prescricional para as ações relacionadas à responsabilização por ato de improbidade administrativa era de 05 (cinco) anos, contados do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

No caso em testilha, o documento constante no ID 1192764 (fl. 899 do processo de origem) demonstra que a exoneração do Agravado do cargo de Diretor Presidente da Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP), no qual teria cometido os atos reputados pelo Órgão Ministerial como ímprobos, foi publicada no Diário Oficial em
09/03/2003
; sendo este, portanto,
o marco inicial do lustro prescricional
.

Nota-se, nesse diapasão, que
a LIA, à época dos fatos e do ajuizamento da demanda originária, não previa nenhuma hipótese de interrupção do prazo prescricional
, sendo este, inclusive, ponto substancial das inovações trazidas pela Lei n. 14.230/2021.

Em meu sentir,
o instituto da prescrição, notadamente no campo da responsabilização de agentes públicos e particulares por ato de improbidade administrativa, é de natureza
numerus clausus
, de sorte que sua aplicação ao caso concreto deve observar estritamente os ditames previstos na LIA, legislação a qual, friso, não estabelecia nenhum marco interruptivo de fluência do prazo prescricional antes de outubro de 2021.

Destaco, nessa toada, que a ação por ato de improbidade administrativa está inserida no contexto do
direito administrativo sancionador
, tese há muito encampada pela doutrina e pela jurisprudência pátria e que hoje se encontra materializada no próprio texto da Lei n. 8.429/92, por intermédio da inclusão do parágrafo quarto a seu artigo primeiro.

Com efeito,
sendo a aplicação de penalidades em virtude da prática de atos de improbidade administrativa uma expressão do poder sancionador do Estado, tal como ocorre no Direito Penal, deve ser assegurado o respeito ao princípio da legalidade que, dentre suas inúmeras facetas, impõe a estrita legalidade e a taxatividade
, consoante posição adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a propósito, em momento anterior à reforma legislativa:

DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO QUE IMPORTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
. FRUSTRAÇÃO DE LICITUDE DE CERTAME PÚBLICO. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO DE JANEIRO. INCLUSÃO ILEGAL NA LISTA DE APROVADOS DE PESSOA SEQUER INSCRITA NO CERTAME. CONDENAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, RATIFICADA PELA DECISÃO AGRAVADA. II. INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO ACUSADOR FLUMINENSE CONTRA A DECISÃO UNIPESSOAL DO MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS, DADA A CONSTATAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, NÃO OBSTANTE O CARÁTER ILEGAL DA ASSUNÇÃO AO CARGO. III. DE FATO, SE ASSIM NÃO SE PROCEDER, HAVERIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
A PUNITIVIDADE DOS ATOS ÍMPROBOS DEVE ESTAR ADSTRITA À ESTRITA LEGALIDADE E AOS PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO, CONSOANTE DIRETRIZ DESTA CORTE SUPERIOR (RESP 1.659.553/RJ, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 30.6.2017. ERESP 575.551/SP, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 30.4.2009)
.IV. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO. [...] 4.
A punitividade de fatos ilícitos não pode ensejar o cometimento de outra ilicitude por parte do Poder Punitivo Estatal. Este está adstrito aos termos da lei e dos princípios gerais do direito.
Defender - em vilipêndio ao devido processo e à proporcionalidade das sanções, ainda quando graves os fatos - que sejam ressarcidos os dispêndios estatais que retribuíram força de trabalho efetivamente prestada é afrontoso aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como à compreensão desta Corte Superior sobre o tema, consoante registrou a decisão agravada. [...](
STJ; AgInt no AREsp n. 798.081/RJ
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 1/12/2020
, DJe de 9/12/2020.)

[...] 2. Eventual deficiência em prestação de contas não consubstancia a conduta do art. 11, VI da Lei 8.429/92, que assinala o ato doloso e malévolo de deixar de prestar contas de recursos públicos.
Em matéria de Direito Sancionador, que recolhe do Direito Penal os postulados da taxatividade e da fragmentariedade
, inexiste alicerce jurídico-legal para a afirmação do acórdão de que prestar mal as contas equivale a não o fazer (fls. 566), fundamentação esta censurável.(
STJ;

AgInt no AREsp n. 80.466/SP
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 13/3/2018
, DJe de 22/3/2018.)

No caso em comento, apesar da discussão posta residir apenas questão relacionada à prescrição, fato é que o
acolhimento da tese veiculada pelo Ministério Público, com o reconhecimento de marco interruptivo não previsto na LIA, implicaria a criação de uma norma para o caso concreto em detrimento dos interesses do réu, ora Agravado, sem a correspondente previsão legal
; o que, em última instância, permitiria, em tese, a aplicação de sanção em desfavor do Agravado.

Tanto é assim que,
para fundamentar sua pretensão recursal, o Agravante se vale de outros dispositivos legais que não a Lei n. 8.429/92
, previstos na Lei n. 9.873/99, que disciplina as ações punitivas referentes ao exercício do poder de polícia no âmbito federal, na Lei n. 8.112/90, a qual trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, e na LCE n. 46/96, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo.

Sucede que, a meu ver, é preciso considerar que a
LIA é uma lei especial
, editada justamente com o escopo de disciplinar as questões atinentes à responsabilização pelo cometimento de atos de improbidade administrativa. Sendo assim, parece ser inadequada a aplicação de normas legais editadas com o fito de disciplinar matérias distintas, como, por exemplo, o exercício do poder de polícia, que em nada se assemelha à improbidade administrativa.

Já no tocante às leis de regência das relações travadas entre a Administração Pública e seus servidores, apesar de o Agravado ostentar, à época dos fatos, a condição de servidor público, a disciplina da Lei Federal n. 8.112/90 e da LCE n. 46/96 remete a inúmeras potenciais infrações disciplinares, dentre as quais se inserem aquelas que configuram ato de improbidade administrativa, sendo, portanto, mais abrangente. Destarte,
pelo já citado critério da especialidade, devem prevalecer, para as ações relativas a atos ímprobos, as previsões contidas na lei especial - a LIA - que, com verdadeiro silêncio eloquente, não prescrevia hipóteses de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

No mais, penso que
conferir validade à argumentação do Órgão Ministerial que atua em primeira instância
, entendendo que o prazo prescricional não correria durante o trâmite de procedimento de apuração perante a Corte de Contas, apenas
seria viável acaso o ordenamento jurídico vinculasse a atuação do
Parquet
à decisão proferida pelo Tribunal de Contas
, uma vez que, assim, realmente seria indispensável o término da apuração naquela esfera, porém essa não é a realidade de nosso sistema jurídico, segundo o qual a deflagração de ação por ato de improbidade administrativa depende de justa causa, mas não de procedimento administrativo com finalidade investigatória propriamente dito.

Sobre a temática, trago à baila importante julgado proferido pela Corte Superior de Justiça, na esteira do posicionamento aqui externado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSO CIVIL. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA INICIAL. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário público ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Ronaldo Augusto Lessa Santos, sustentando a autora, em síntese, que o réu, então Governador do Estado de Alagoas, deixou de executar 4,10% do valor destinado à implantação do sistema Pratagy de abastecimento de água e, desaprovadas as suas contas e instaurada a Tomada de Contas, permanece sem comprovação a utilização do montante, praticando o réu, assim, os atos de improbidade administrativa descritos no art. 11, caput e VI, da Lei n. 8.429/1992. Por sentença, o feito foi extinto em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão e por inépcia da inicial. Interposta apelação pela autora, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao apelo e, opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Inconformada, interpôs a autora Recurso Especial no art. 105, III, a, da Constituição Federal, alegando a violação do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992 e dos arts. 284 e 295 do CPC/1973. Inadmitido o Recurso Especial pelo Tribunal de origem, adveio a interposição de agravo.
II - Além de inexistir previsão, no ordenamento jurídico, de que a instauração do processo administrativo investigatório é causa de interrupção da prescrição da pretensão sancionatória, desnecessário o procedimento para a propositura da ação civil pública. Precedentes: AgInt no RESP 1.621.940/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/3/2018, DJe 6/3/2018; AGRG no RESP 1.384.087/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 25/3/2015; e AGRG no RESP 1.066.838/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/10/2010, DJe 4/2/2011
.
III - O fundamento para o reconhecimento da inépcia não foi atrelado ao cálculo do valor do ressarcimento, mas sim ao enquadramento da conduta no ato de improbidade administrativa que viola os princípios da Administração Pública e que prescinde de prova do dano ao erário, deixando a parte autora de se preocupar em descrever a conduta dolosa imputada ao réu, tornando insanáveis as irregularidades constatadas. lV - Agravo especial conhecido para conhecer do Recurso Especial interposto pela Fundação Nacional de Saúde e negar-lhe provimento. (
STJ; AREsp 1.704.695
; Proc. 2020/0119840-4; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão;
Julg. 23/02/2021
; DJE 02/03/2021)

Lado outro, atendendo aos critérios de fundamentação impostos pelo art. 489, § 1º do CPC, consigno que
os julgados transcritos pelo Agravante não são capazes de dar espeque à tese recursal
, na medida em que alguns deles sequer são relativos à ações de improbidade administrativa administrativa, sendo certo que, ainda naqueles que guardam pertinência com a matéria em voga, restou decidido pela não incidência da prescrição no que diz respeito à pretensão de ressarcimento ao erário, da mesma maneira que o fez o magistrado na decisão guerreada.

Por todo o arrazoado,
concluo, com respaldo na jurisprudência firmada pelo Tribunal da Cidadania, que antes do advento das alterações decorrentes da entrada em vigor da Lei n. 14.230/21 a melhor interpretação aclara que a ausência de previsão de marco interruptivo e/ou suspensivo da prescrição nas ações de improbidade administrativa caracterizava verdadeiro silêncio eloquente do legislador, e não hipótese de lacuna normativa, razão pela qual deve ser aplicada estritamente a LIA nesse ponto.

Assim sendo,
exonerado o Agravado no dia 08/03/2003, e proposta ação de origem apenas em 01/03/2010, não pairam dúvidas quanto à consumação do lustro prescricional
, sendo acertada a decisão recorrida nesse particular, a qual deve ser mantida.

Pelo exposto,
conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 01/11/2022 às 11:05:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44493001112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/21. TEMA N. 1.199, STF. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE OUTROS DIPLOMAS LEGAIS. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. SILÊNCIO ELOQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consoante pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento do tema n. 1.199 da repercussão geral,
“o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.
Logo, os fatos ocorridos antes do advento da alteração legislativa são disciplinados conforme as normas previstas à época pela Lei n. 8.429/92.

2.
Sendo a aplicação de penalidades em virtude da prática de atos de improbidade administrativa uma expressão do poder sancionador do Estado, tal como ocorre no Direito Penal, deve ser assegurado o respeito ao princípio da legalidade que, dentre suas inúmeras facetas, impõe a estrita legalidade e a taxatividade.

3. Antes da entrada em vigor da Lei 14.230/2021 inexistia na Lei de Improbidade Administrativa previsão concernente à interrupção do prazo prescricional, de sorte que poderiam ser propostas em até cinco anos, contados do término do vínculo do agente com a Administração Pública, as ações relativas ao exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

4.
Eventual acolhimento da tese de que o prazo prescricional não correria durante o trâmite de procedimento de apuração perante a Corte de Contas apenas seria viável acaso o ordenamento jurídico vinculasse a atuação do
Parquet
à decisão proferida pelo Tribunal de Contas, uma vez que, assim, realmente seria indispensável o término da apuração naquela esfera. Essa, todavia, não é a realidade de nosso sistema jurídico, segundo o qual a deflagração de ação por ato de improbidade administrativa depende de justa causa, mas não de procedimento administrativo com finalidade investigatória propriamente dito.

5. O silêncio eloquente do legislador não pode ser interpretado como lacuna normativa. Na verdade, tal circunstância impõe a observância estrita da lei aplicável ao caso concreto, sobretudo quando especialmente editada com o fito de disciplinar as ações de improbidade administrativa, devendo, pois, prevalecer em detrimento de eventuais disposições legais estabelecidas em leis cuja edição tem como objetivo a disciplina de outras situações, tais como o exercício do poder de polícia e o regime jurídicos de servidores civis no âmbito federal e estadual.

6. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.